Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703982-24.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL ALVES FERNANDES RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: VIA VAREJO S/A DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 18860557, interposta por DANIEL ALVES FERNANDES. Isto porque, nos termos da Súmula 203 do Col. Superior Tribunal de Justiça, não é cabível recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Confira-se ementa: NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA, NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA, POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. (Súmula 203, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 269, DJ 12/02/1998, p. 35) Registro que se tratando de recurso incabível, desnecessário a prévia alteração da classificação do feito pelo SERECO, em razão da obediência aos princípios da economia e celeridade processuais. Certifique-se o trânsito em julgado, com posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito